Tribunal: TJBA
Processo: 8044781-87.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044781-87.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LARISSA ALENCAR NOVAES

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 02/2022. CLÁUSULA DE BARREIRA. VALIDADE. INTELIGÊNCIA DO TEMA 376 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.
In casu,
a insurgência se dá em face da
parte Impetrante entender ter o direito
de ter a sua prova discursiva corrigida, e, acaso, atinja a nota mínima exigida (item 8.2.4.1 do Edital), seja convocada a realizar as demais etapas do certame, inclusive, seja matriculada no curso de formação, bem como, formatura, nomeação e posse no cargo almejado, se aprovada e classificada dentro do número de vagas estabelecidas no Edital.

2.
Insta salientar que, quando se trata de concurso público, o Edital dita as regras do certame.
E, d
a detida análise do Edital 002/2022, verifica-se que foram ofertadas 455 vagas para Investigador de Polícia em sede de ampla concorrência (item 2.1), para a qual a parte Impetrante prestou concurso. Constata-se também que, no seu item 8.2.1, ficou estipulado que
“dentre os candidatos que concorrerem às vagas destinadas a ampla concorrência será corrigida a Prova Discursiva dos candidatos habilitados e mais bem classificados nas Provas Objetivas, na forma prevista no item 8.1.3 do Capítulo 8 deste Edital, até o limite de 02 (duas) vezes o número de vagas previstas no item 2.1 do Capítulo 2, por cargo, no limite estabelecido no quadro abaixo, incluindo os empatados na última posição, ficando os demais candidatos reprovados e eliminados do Concurso Público para todos os efeitos”,
ou seja, só seriam corrigidas as provas discursivas dos classificados até a posição 910.

4.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento no sentido de ser legal a chamada “cláusula de barreira”, consoante Tema 376 -
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.

5
.
Portanto, havendo previsão expressa no instrumento convocatório de que só seriam corrigidas as provas discursivas dos classificados até a posição de 910 para os candidatos de ampla concorrência, não restou configurado o direito líquido e certo da Impetrante, haja vista que a mesma ficou habilitada na 921ª colocação.

6.
SEGURANÇA DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044781-87.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante LARISSA ALENCAR NOVAES e como impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da relatora.